Tribunal: TJSP
Processo: 2188244-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação ordinária revisional de contrato c.c. pedido de tutela provisória de urgência, consignação em pagamento e restituição de valores – Contrato de financiamento para aquisição de bem imóvel - Insurgência da ré quanto ao deferimento da medida antecipatória de autorização para depósito do valor considerado incontroverso pelos acionantes – Autorização para o depósito do valor

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação ordinária revisional de contrato c.c. pedido de tutela provisória de urgência, consignação em pagamento e restituição de valores – Contrato de financiamento para aquisição de bem imóvel - Insurgência da ré quanto ao deferimento da medida antecipatória de autorização para depósito do valor considerado incontroverso pelos acionantes – Autorização para o depósito do valor informado das prestações admitida, não, porém, com a amplitude da elisão da mora e de impedimento para inserção de nome nos órgãos de proteção ao crédito - Decisão parcialmente reformada - Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188244-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é agravante PHU
PLANEJAMENTO HABITACIONAL URBANO LTDA, são agravados IZILDO JOSÉ
ROCHA e IVETE LUCIMAR LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188244-78.2020.8.26.0000 - Cravinhos - Voto no 42291 amg
2
VOTO No 42291
AGRV. No: 2188244-78.2020.8.26.0000
COMARCA: Cravinhos (1a Vara)
AGVTE.: Phu Planejamento Habitacional Urbano Ltda. (R)
AGVDOS.: Izildo José Rocha e Ivete Lucimar Leite (A)
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação ordinária revisional
de contrato c.c. pedido de tutela provisória de
urgência, consignação em pagamento e restituição
de valores
Contrato de financiamento para
aquisição de bem imóvel - Insurgência da ré quanto
ao
deferimento
da
medida
antecipatória
de
autorização para depósito do valor considerado
incontroverso pelos acionantes Autorização para o
depósito
do
valor
informado
das
prestações
admitida, não, porém, com a amplitude da elisão da
mora e de impedimento para inserção de nome nos
órgãos
de
proteção
ao
crédito
-
Decisão
parcialmente reformada - Agravo provido em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Phu Planejamento Habitacional Urbano Ltda., em ação revisional de
contrato c.c. pedido de tutela provisória de urgência, consignação em
pagamento e restituição de valores (instrumento particular de
compromisso
de
compra
e
venda
de
01
lote,
localizado
no
empreendimento denominado Jardim Aliança, na cidade de Cravinhos
SP, fls. 1/14 dos presentes autos) movida por Izildo José Rocha e Ivete
Lucimar Leite, contra a r. decisão que, dentre outras providências,
concedeu a tutela de urgência postulada pelos acionantes para
autorizar o depósito do valor de R$839,00 que eles entendem correto e
incontroverso.
Inconformada, a agravante alega, em síntese, que
afetará seriamente a sua saúde financeira a permissão concedida aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188244-78.2020.8.26.0000 - Cravinhos - Voto no 42291 amg
3
agravados para depositar em juízo valor inferior ao pactuado
contratualmente (fls. 1/14).
Pede-se o duplo efeito e o provimento com a reforma
da r. decisão interlocutória, porquanto ausentes os pressupostos
autorizadores da medida antecipatória concedida aos agravados (art.
300 do CPC).
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo,
sem
impacto
ativo,
dispensaram-se
informações,
regularmente intimados, os agravados não ofertaram contraminuta (fls.
23) e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. No que tange ao depósito incidental autorizado,
ao que se infere das alegações da inicial ajuizada, os agravados
consideram abusivos os valores cobrados pela ré e preconiza uma nova
fórmula de cálculo das prestações, com o que estimam ter encontrado
um excedente no valor das parcelas conforme ajustado, razão pela qual
entendem dever ser reduzido.
A discussão envolve, por conseguinte, além da
análise e interpretação de disposições contratuais, o levantamento
minucioso dos valores e índices estabelecidos assim como dos que se
apontam cabíveis ou pertinentes na execução do contrato bem como da
fórmula de cálculo que se quer imprimir como correta.
Como o depósito judicial não é forma de pagamento
avençada nem tampouco há concordância do credor, ao menos, por ora,
não cabe o efeito elidente da mora pretendido pelos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188244-78.2020.8.26.0000 - Cravinhos - Voto no 42291 amg
4
Necessário mesmo é que os valores pertinentes
sejam inequivocamente demonstrados mediante documentação e
cálculos idôneos que propiciem a certeza de que a agravante cobra em
excesso e os agravados se ancoram em cifras e índices efetivamente
consentâneos com as estipulações avençadas ou a legislação de
regência.
Todavia, como a parte pretende, por sua própria
vontade, efetivar o depósito do valor das parcelas que entende devido, é
razoável admiti-lo, como autorizado pelo MM. Juiz a quo, considerando
que, em tese, poderá ser objeto de arresto ou penhora em execução que
porventura vier a ser promovida pelo credor ou, eventualmente, ser
objeto de transação entre as partes, contribuindo para a solução do
litígio.
Registra-se precedente jurisprudencial admitindo o
depósito, sem considerá-lo, todavia, como elidente da mora. Trata-se do
agravo de instrumento no 934.167-3, Relator o eminente Juiz JOSÉ
CARDOSO NETO (extinto I TACSP), no qual ficou assentado que “os
referidos depósitos correrão por conta e risco dos requerentes, sem que
se estabeleça aqui qualquer juízo valorativo a respeito das
consequências e dos reflexos da mora”.
Ocorre que o fato de ter a parte o direito de defesa,
ou de ajuizar ações contra os credores, por si só, não é suficiente para
impedir que o credor também possa exercer o mesmo direito de ação
que tem assegurado constitucionalmente, que depende de constituição
e formalização da mora mediante a via própria, inclusive no tocante à
inclusão do nome do devedor no cadastro do SERASA, SCPC, CADIN ou
outro órgão de proteção ao crédito ou, ainda, sua anotação em
Cartórios de Protesto, porquanto não se prestam à configuração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188244-78.2020.8.26.0000 - Cravinhos - Voto no 42291 amg
5
abusividade de direito nem de coação ou cerceamento ilegal do acesso
ao sistema financeiro, quando o credor se encontra munido de
documento idôneo de crédito ou bem formalizado, anunciador de
inadimplemento.
Na verdade, os depósitos nos autos não são
recebidos como condição de suspensão de exigibilidade de valores
controvertidos, nem como elidentes de mora que vier a restar
caracterizada, ressalvando-se que ao credor subsiste o pleno direito de
ação que possa considerar cabível na espécie.
Em síntese, o depósito que, na verdade, não é
pagamento, é admitido tão somente pelo fato de poder, em tese, ser
objeto de garantia de futura execução e, eventualmente, como elemento
que venha a facilitar uma possível transação entre as partes, como
forma de colocar fim ao litígio, ou mesmo como meio de quitação parcial
caso ao credor convenha o levantamento, não se excluindo da esfera
jurídica do titular do domínio ou desse credor a possibilidade que a lei
lhe coloca à disposição em caso de esbulho ou de inadimplência de
dívida, pois, caso contrário, estar-se-ia negando garantia já consolidada
pela legislação pátria (art. 5o, inciso XXXV, da CF).
Em outras palavras, no pensar unânime da E.
Turma Julgadora, o depósito, em verdade, é admitido sem prejuízo das
consequências da eventual mora que vier a ser comprovada.
4. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para manter a determinação contida na r. decisão agravada no tocante
a admitir o depósito do valor das parcelas que os agravantes entendem
devido, sem, contudo, afastar a possibilidade de constituição em mora,
vedar ou excluir a inscrição de nome nos órgãos de proteção ao crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188244-78.2020.8.26.0000 - Cravinhos - Voto no 42291 amg
6
nem tampouco impedir a credora, ora agravante, do emprego de
qualquer medida judicial ou legal que entender pertinente.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica